Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000808-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS DOS SANTOS LIMA - CPF: 328.069.098-64 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimaraes (IMPETRADO), EVERTON ESCOLASTICO DE SA - CPF: 366.699.138-69 (INTERESSADO), ALEXANDRE GOMES PEREIRA - CPF: 041.891.611-01 (INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1
)
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - EXCESSO DE PRAZO
– COMPENSAÇÃO DA DEMORA NAS FASES SUBSEQUENTES DO PROCESSO – POSSIBILIDADE - PRAZOS COMPUTADOS DE FORMA GLOBAL – INÉRCIA DO MAGISTRADO
A QUO
NÃO EVIDENCIADA - 2)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA/MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS
( ART. 319, CP) - IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA

-
407,15KG – GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS E/OU INSUFICIENTES –
3) PREDICADOS PESSOAIS – INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAR A SEGREGAÇÃO
-
WRIT

DENEGADO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1.
O prazo processual deve ser computado de maneira global
devendo ser avaliado, cotejado e submetido às particularidades do caso concreto. Assim, não
estando evidenciada nenhuma desídia da máquina judiciária e ainda,
considerando que o prazo para o oferecimento da denúncia
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade podendo, pois, eventual demora,
ser validamente compensada nas subsequentes fases do processo, inviável o relaxamento da prisão cautelar.

2 -
A

quantidade
de droga apreendida (407,15kg de cocaína) e as circunstâncias da apreensão, ou seja, agentes atuando em conjunto com escolta para transporte do entorpecente em caminhão, militam contra o paciente, indicando a maior perniciosidade da sua conduta, autorizada, por conseguinte, a prisão preventiva para garantia da ordem pública (Enunciado n. 25, TCCR, TJMT),
não havendo que se falar, em tais casos, de revogação ou mesmo de substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

3 -
A existência de condições subjetivas favoráveis do paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção (Enunciado n.
46, TCCR, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JEFFERSON LUIS DOS SANTOS LIMA
, acusado da prática, em tese, do art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/06 (Tráfico de Drogas e Associação para Tráfico de Drogas), em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada de Guimarães

Em suma, o Impetrante narra que o paciente foi flagrado no dia
31.10.2020
, junto com
Alexandre Gomes Pereira
e
Everton Escolástico de Sá
, transportando
407,15Kg de cocaína
e, depois, a prisão em
flagrante foi convertida
em preventiva para garantia da ordem pública.

Afirma que, no entanto, já se passaram
mais de 90 dias
desde a data da prisão, e mesmo após a conclusão das investigações (11.12.2020) ainda
não houve oferecimento da denúncia
,
inexistindo qualquer probabilidade de início da instrução criminal
; invoca, pois, a
inércia tanto do Ministério Público quanto do Magistrado
a quo
.

No mais, aduz que a Defesa protocolou
no mês de dezembro/2020, pedido de liberdade provisória
, porém, mesmo após a manifestação do
parquet
,
o pleito não foi analisado
pela autoridade aqui apontada como coatora.

Com tais razões, assegura que a prisão é ilegal, posto que o paciente além de ser possuidor de
bons predicados pessoais
, está detido sem que houvesse o oferecimento da denúncia ou qualquer outra providência prevista no artigo 54 da Lei no. 11.343/06, configurando, portanto,
excesso de prazo
passível de relaxamento da prisão.

Pede, pois, o
relaxamento
ou a
revogação
da prisão preventiva
com ou sem
aplicação de medidas
cautelares diversas
(art. 319, CPP).

A liminar foi
indeferida
em sede de Plantão Judiciário (Id 73226492).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id 75766485).

A
PGJ em parecer, é pela
denegação
da ordem, em parecer em parecer cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
76837487)
:

Habeas Corpus
:
Tráfico
de drogas e
associação
para tal fim – Busca-se o
relaxamento
ou a
revogação
do ergástulo provisório, mesmo que mediante a imposição de medidas alternativas ao cárcere – Liminar indeferida – O alardeado
excesso de prazo
não é exacerbado e, tampouco, injustificável, haja vista que se trata de processo que se reveste de certa
complexidade e peculiaridades
que demandam um maior elastério na marcha processual, a exemplo do
elevado número de réus (três)
, os quais estão sendo assistidos por
defensores distintos
, e
práticas delitivas (duas)
, as quais se revestem de extrema gravidade e, por isso, demandam um trabalho mais minucioso de investigação e processamento, tanto que houve pedido da
autoridade policial pela prorrogação do prazo
para conclusão do procedimento apuratório por mais 30 (trinta) dias, para fins de realização de diligências de caráter imprescindíveis, nos termos parágrafo único do art. 51 da Lei no. 11.343/06 (ID. 73231498 - p. 49/50), de modo que,
in casu
, constata-se
não haver desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal
a configurar constrangimento ilegal - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade de tutela da ordem pública, face à
gravidade concreta
do delito e
periculosidade
do increpado, evidenciada pela apreensão de
grande quantidade
de estupefaciente de natureza extremamente deletéria (407,15 kg de cocaína), de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) –
Enunciados no 6 e 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT
- “A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva."
(HC 115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/04/2013.)” (STJ - RHC: 42479 MG) - Demais disso,
“embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente. ”
(STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao
princípio da confiança no juiz da causa
(STJ - RHC 73.206/ ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP)
não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente
-
Predicados
pessoais favoráveis,
por si sós, não obstam
a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Pela
denegação
da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021